Tribunal: TJMT
Processo: 1022663-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022663-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BENJAMIN KLASENER - CPF: 029.667.940-20 (AGRAVANTE), ERNANI EVANDRO KLASENER - CPF: 274.878.651-34 (AGRAVADO), FERTILIZANTES OURO VERDE LTDA - CNPJ: 60.633.559/0001-80 (AGRAVADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (PROCURADOR), WILMA DE SOUSA SILVA - CPF: 318.874.811-68 (PROCURADOR), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), WILMA DE SOUSA SILVA - CPF: 318.874.811-68 (ADVOGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), STELLA THAIS KLASENER - CPF: 033.067.451-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO - REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECLUSÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
– PENHORA
ON-LINE
– ART. 833, IV, DO CPC – VALOR RELATIVO A APOSENTADORIA E PENSÃO POR MORTE – QUANTIA QUE NÃO EXCEDE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ACORDO ENTRE CREDOR E DEVEDOR AVALISTA – DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS DEVEDORES – VIABILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

"
As questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno
" (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022).

Os valores abaixo de 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis, conforme entendimento do STJ.

O pagamento da dívida pelo avalista constitui forma de sub-rogação legal prevista no art. 346, inciso I, do Código Civil, e o autoriza a ingressar com Execução, ou, caso já ajuizada, a substituir no polo ativo o credor originário.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1022663-74.2022.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, em Execução de Título Extrajudicial, não reconheceu a prescrição intercorrente e manteve a penhora de 30% da quantia bloqueada em conta bancária.

O agravante alega que a prescrição intercorrente não depende da intimação pessoal para o andamento do processo e nem da suspensão do feito, uma vez que essa providência é imprescindível apenas quando não localizado o executado ou bens penhoráveis, conforme art. 921, inciso III e § 1°, do CPC.

Assegura que houve desídia da agravada já que os autos ficaram paralisados por mais de seis anos sem que ela atendesse à ordem judicial de juntada do recibo do depósito para diligência do oficial de justiça.

Aduz que os valores são impenhoráveis porque oriundos de aposentadoria e pensão por morte.

Diz que a agravada, à época exequente, e o agravado Ernani Evandro Klasener, na ocasião coexecutado, transacionaram na lide, momento em que o juízo
a quo
, após homologar o acordo, reconheceu o instituto da sub-rogação e mandou retificar a autuação para que Ernani figurasse no polo ativo.

Ressalta que o art. 844, § 3o, do Código Civil, estabelece que a transação não aproveita nem prejudica senão aos que nela intervierem, contudo, se realizada entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue-se a dívida em relação aos codevedores.

Argumenta que, caso não seja esse o entendimento da Câmara julgadora, a agravada deverá buscar a satisfação do crédito em Ação de Regresso, até mesmo para a limitação da responsabilidade dele, agravante, em 40%, nos termos do instrumento de parceria, pois a necessária dilação probatória é inviável na Ação de Execução.

Tutela recursal deferida para determinar o levantamento da quantia penhorada (ID. 149780655).

Contraminuta de Ernani Evandro Klasener no ID. 152236162.

Devidamente intimada, a agravada Fertilizantes Ouro Verde Ltda. não contraminutou o Recurso (ID. 153505169).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada Fertilizantes Ouro Verde Ltda. ingressou em 05-08-1996 com a Ação de Execução n. 0000139-51.1996.8.11.0020 contra Benjamin Klasener (agravante) e Ernani Evandro Klasener (agravado), cujo objeto é a nota promissória de R$29.200,00, com vencimento em 31-07-1995.

A Execução foi ajuizada em 05-08-1996, o despacho inicial proferido em 14-08-1996, e os devedores citados em 22-03-1997 (ID. 149479669, fls. 45 e 67).

PREJUDICIAL DE MÉRITO

O agravante alega prescrição intercorrente em virtude da inércia da credora entre 22-09-2008 e 29-09-2014, período apontado nos Embargos de Declaração por ele opostos.

Todavia, a decisão agravada não conheceu dos Embargos por ausência de omissão, e analisou a possibilidade de prescrição intercorrente alusiva ao lapso de 22-03-2006 a 28-11-2020, indicado na Exceção de Pré-Executividade de Ernani Evandro Klasener.

Apesar da viabilidade de o julgador reconhecer de ofício a prescrição fora da hipótese elencada no §1o do art. 332 do CPC (improcedência liminar do pedido), "
as questões de ordem pública também estão sujeitas à preclusão consumativa se já tiverem sido objeto de manifestação jurisdicional anterior e não houver insurgência quanto à matéria no momento oportuno
" (AgInt no AREsp 2.007.442/SP, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 30/6/2022).

No caso concreto, a exequente foi intimada em 04-03-2021 para apresentar causas impeditivas ou obstativas da prescrição, e expôs suas razões em 1o-10-2021 (IDs. 71035368, fls. 115, e 71035372, fls. 19).

Com isso, a arguição de prescrição foi afastada em 20-10-2021, e o agravante não recorreu (ID. 71035372, fls. 20). Logo, é evidente a preclusão.

Rejeito a prejudicial
.

MÉRITO

O agravante afirma a ilegalidade da penhora dos R$11.645,62 por serem provenientes de sua aposentadoria e pensão por morte. Pede o desbloqueio.

A decisão recorrida está fundamentada no art. 854 c/c art. 835, ambos do CPC.

E o art. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC, especifica as hipóteses de impenhorabilidade. Confira-se:

Art. 833. São impenhoráveis: (...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)

§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3
o.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

E mais, “
O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada
” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP).

Sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA.
IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS INDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS
. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40 salários mínimos constitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgamento em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.

2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta-corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.

4. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.718.297/SP. relator ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 18/8/2021).

Por conseguinte, a declaração de impenhorabilidade é medida que se impõe, mesmo que o dinheiro não esteja depositado em poupança.

O agravante argumenta ainda que, firmada transação com um dos devedores dando-lhe quitação ampla, geral e irrevogável, ocorre a extinção da obrigação para os demais, por força do § 3o do art. 844 do Código Civil.

Os litigantes figuram como coobrigados na Execução promovida pela empresa Fertilizantes Ouro Verde Ltda., ora agravada.

Em 09-05-2022 a credora originária e o executado avalista Ernani Evandro Klasener convencionaram o pagamento de R$100.000,00 em 7 parcelas mensais, dando-lhe quitação plena, geral e irrevogável, ficando suspensa a Execução (ID.

84452245 – processo de origem). Consignaram também o direito de o devedor prosseguir com a Execução como sub-rogado em relação à quantia pactuada.

O referido acordo foi homologado, e a sub-rogação deferida em 08-06-2022 (ID. 84773989 – autos de origem).

A quitação pela Fertilizantes Ouro Verde ao executado, avalista do devedor principal (agravante), enquadra-se no conceito de sub-rogação legal, previsto no art. 346, I, do Código Civil:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I - do credor que paga a dívida do devedor comum;

Essa espécie de pagamento se constitui no cumprimento do débito pelo devedor solidário, o qual substituirá o credor originário, adquirindo legitimidade ativa para prosseguir na Execução e buscar o recebimento do seu crédito até a soma que tiver desembolsado (art. 350 do CC).

Por fim, nos termos do art. 778, § 1o, IV, do CPC, é lícito ao sub-rogado seguir com a Execução contra os outros devedores em sucessão ao exequente originário.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
para reconhecer a impenhorabilidade dos valores depositados na conta 0010957-6, agência 1871, do Banco Bradesco.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023